Tribunal: TJBA
Processo: 8031750-63.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031750-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERMINIA CERQUEIRA LIMA Advogado(s): WESNER SOUZA CARVALHO FILHO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À FORÇA AÉREA BRASILEIRA PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (GATS). IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO TEMPO DE SERVIÇO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DA LEI 6.677/94. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. O mandado de segurança exige, como condição inafastável para seu conhecimento, a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009. Não se confunde a contagem recíproca de tempo de contribuição para fins de aposentadoria ou disponibilidade, autorizada pelos arts. 201, § 9º, e 40, § 9º, da Constituição Federal, com o cômputo de tempo de serviço para fins de percepção de vantagem funcional específica como a GATS, regida por norma estadual própria. A redação conferida pela Emenda Constitucional Estadual nº 07/1999 ao art. 41, inciso XXVI, da Constituição do Estado da Bahia, restringe expressamente a base de cálculo da gratificação adicional por tempo de serviço ao tempo prestado à Administração Pública Estadual, excluindo, por consequência, o tempo de serviço federal, como o cumprido na Força Aérea Brasileira. A Lei Estadual nº 6.677/94, ainda que em sua redação originária admitisse contagem de tempo prestado a entes diversos, deve ser interpretada em conformidade com o texto constitucional estadual em vigor, especialmente após a EC nº 07/1999. Inviável a concessão da segurança quando o ato impugnado encontra respaldo em norma legal expressa e não se evidencia direito subjetivo do impetrante à vantagem pleiteada. Inteligência do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Ausência de condenação em honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da. Bahia, à unanimidade, em NEGAR A SEGURANÇA , nos termos do voto do Relator. Salvador, .